Tribunal: TJSP
Processo: 1002219-33.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISÃO DE CLÁUSULAS EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Improcedência – Percentuais dispostos livremente entre as partes – Relação entre particulares – Perícia técnica que apurou a exata aplicação das cláusulas contratuais relativas à correção monetária – Inexistência de onerosidade excessiva no contrato - Abusividade não configurada - Sentença mantida - Recurso não provido.